Tribunal: TJDFT
Processo: 0706237-34.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706237-34.2023.8.07.0001 RECORRENTES: WESLEY SOARES DOS SANTOS, FABRÍCIO DE SOUSA SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. BUSCA PESSOAL. NULIDADE DA DILIGÊNCIA. ILEGALIDADE DAS PROVAS DERIVADAS. FUNDADAS SUSPEITAS. COMPROVAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONFISSÃO CORROBORADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ANTECEDENTES. AÇÃO PENAL EM CURSO. SÚMULA 444, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. À luz do artigo 244, do Código de Processo Penal, inexiste nulidade na busca pessoal, quando realizada diante da fundada suspeita de que o agente esteja portando arma de fogo proibida ou outros objetos e papeis que possam constituir corpo de delito. Diante das circunstâncias fáticas do caso concreto, que indicavam que o réu andava entre carros estacionados em um estabelecimento comercial da Cidade do Automóvel, ao tempo em que, de modo suspeito, colocava e permanecia com a mão na cintura, ajeitando o que parecia ser uma arma de fogo, mostra-se regular e válida a busca pessoal realizada, bem como as provas decorrentes da diligência. Preliminar rejeitada. Deve ser mantida a condenação dos réus como incursos nas penas previstas no artigo 14, da Lei 10.826/2003, quando a prova documental, pericial e oral, produzida em sede inquisitorial e, posteriormente, confirmada em juízo, demonstram que os agentes portaram, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, armas de fogo de uso permitido. A confissão, corroborada com elementos de prova produzidos em juízo, é meio de prova idôneo para embasar a condenação. Nos termos do Enunciado 444, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, ações penais em curso não servem para agravar a pena-base. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 315, § 2o, inciso IV, do Código de Processo Penal, pleiteando a cassação do acórdão impugnado em razão da deficiência na prestação jurisdicional por ausência de fundamentação; b) artigos 157, §1o, e 244, ambos do CPP, sustentando a ilegalidade da busca pessoal por inexistir fundada suspeita apta a justificá-la; c) artigo 386, inciso VII, do CPP, pugnando pela sua absolvição pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo, ante a inexistência de suporte probatório para sua condenação. Afirmam que a confissão por eles realizada em juízo ocorreu, única e exclusivamente, por orientação da defesa, para fins de eventual atenuação da pena; Apontam, ainda, ofensa ao artigo 564, inciso V, do CPP. Contudo, não demonstram as razões pelas quais entendem que a decisão hostilizada afrontou referida norma legal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 315, § 2o, inciso IV, do CPP, porque referido dispositivo de lei não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “Esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF” (AgInt no AREsp n. 2.273.649/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à indicada afronta aos artigos 157, §1o, 244, e 386, inciso VII, todos do CPP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto de fatos e provas colacionados aos autos, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, ”A reforma do v. acórdão recorrido, para rever seus fundamentos e concluir pela absolvição do agravante, demanda inegável necessidade de reexame do acervo fático-probatório dos autos, soberanamente delineado perante as instâncias ordinárias, já que tal providência, como se sabe, é inviável pela via eleita, cujo escopo se limita ao debate de matérias de natureza eminentemente jurídica, nos termos do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte, segundo o qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial" (AgRg no AREsp n. 1.997.477/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023). Melhor sorte não colhe o inconformismo no tocante ao apontado malferimento ao artigo 564, inciso V, do CPP. Isso porque, a parte deixar de demonstrar qualquer vício no acórdão que consista a alegada ofensa ao citado dispositivo indicado, atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal: “II - Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem como não desenvolve argumentação a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados. III - A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tidos como violados, caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." (AgInt no AREsp n. 2.208.287/GO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025